Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Usucapião extraordinário familiar. Art. 1.240-A do CC. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Não verificada. Abandono do lar comprovado. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação manejada em face da sentença que, resolvendo a ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão
2. O caso versa sobre a usucapião, modalidade de aquisição da propriedade imóvel, mais especificamente na espécie da usucapião familiar, prevista no Código Civil, no art. 1.240-A.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões. É possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos do recurso de apelação, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC.
4. A investigação sobre a existência da posse ad usucapionem exercida pela reconvinte, ora apelada, deve tomar como data de partida 25/10/2013, ocasião da lavratura da escritura pública de doação do lote, qual seja, o momento em que o exercício do direito de propriedade sobre o imóvel passou a se dar pelos cônjuges, em virtude de aquisição conjunta. Tal conclusão afasta, de pronto, dois argumentos utilizados pelo recorrente em sua defesa: 1) A alegação de que adimpliu com os alimentos em favor do filho. Ocorre que o pagamento da última prestação alimentícia se finalizou em 2008, após o segundo filho comum do casal atingir a maioridade, e em período anterior à copropriedade do casal; 2) A menção ao fato de que a apelada tentou, por mais de uma vez, processar o apelante com o objetivo de afastá-lo do lar, o que, em razão da vedação aos comportamentos contraditórios, não permitiria o cômputo do tempo em que o coproprietário esteve ausente do lar, por força de decisão judicial, para a verificação da usucapião. No entanto, ao compulsar as razões da apelação, afere-se que o único termo de audiência de ratificação colacionado corresponde à audiência realizada em 22/05/2012, em outras palavras, anterior à formalização da doação. No mais, a ata apresentada não contém qualquer conteúdo decisório de deferimento de medida protetiva de urgência em favor do cônjuge virago, mas apenas o interesse desse em prosseguir com a persecução penal.
5. O deslinde da controvérsia far-se-á possível mediante a verificação, ou não, de que, por 2 (dois) anos ininterruptos e sem oposição, a partir de 25/10/2013, a reconvinte exerceu posse direta e exclusiva sobre o imóvel mencionado na reconvenção, para fins de sua moradia ou de sua família, cuja propriedade é dividida com seu ex-cônjuge, ora apelante, a quem se imputa o abandono do lar.
6. Resta patente a ausência de prestação de auxílio à família pelo recorrente nos últimos anos, em período posterior à doação do imóvel. Desde 2018, o pagamento do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) é realizado pela apelada e pelos seus filhos (ID 56429820, 56429821, 56429822, 56429823, 56429824). 7. As benfeitorias realizadas no imóvel, em especial a instalação de caixa d’água no local e de manutenção do telhado, foram, em conformidade com as provas orais colhidas (inclusive depoimento pessoal do autor), praticadas a título de serviço contratado mediante contraprestação pecuniária, e não auxílio material do cônjuge ao lar.
8. Comprovado o abandono do lar pelo apelante, bem como o preenchimento dos demais requisitos erigidos no art. 1.240-A do Código Civil, inexistem reparos a serem feitos na sentença.
IV. Dispositivo
9. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.